Tribunal: TCU
Processo: 034.469/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação que teve por objeto contratar o fornecimento de máquinas, por sistema de registro de preços, visando atender às necessidades de diversos municípios na área de abrangência da 2a Superintendência Regional da entidade no Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida pela CBMaq - Companhia Brasileira de Máquinas a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 10/2020, a cargo da Superintendência Regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa/BA (Codevasf-2a SR), cujo objeto é o fornecimento de máquinas, por Sistema de Registro de Preços, visando atender às necessidades de diversos municípios na área de abrangência da 2a Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar suspensiva do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 10/2020, deferida em 22 de janeiro de 2021 por meio da decisão monocrática; 9.2. dar ciência do presente Acórdão à Superintendência Regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa/BA (Codevasf-2a SR) e à representante, informando-lhes que o teor integral desta deliberação será disponibilizado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.